Tribunal: TJES
Processo: 5009095-31.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009095-31.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

APELADO: MARCO ANTONIO SANTOS DE SOUZA 09827146700

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL. INIDONEIDADE. NOTIFICAÇÃO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que indeferiu a petição inicial da ação de busca e apreensão e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante a ausência de comprovação da constituição em mora do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a notificação do devedor por e-mail supre o requisito legal de constituição em mora e se é possível a sua realização após o ajuizamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A notificação por e-mail não é meio idôneo para constituir o devedor em mora na forma prevista no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. A notificação realizada após o ajuizamento da ação não supre o requisito legal, por se tratar de condição de procedibilidade que deve estar presente no momento da propositura da demanda.

5. Incidência da Súmula 72 do STJ e da jurisprudência consolidada do TJES no sentido da imprescindibilidade da notificação válida anterior à propositura da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A notificação por e-mail não é meio válido para constituição em mora do devedor fiduciante, conforme o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969. 2. A constituição em mora deve ocorrer antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo incabível sua regularização posterior.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, art. 485, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009095-31.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
Advogados do(a) APELANTE: FABIO FRASATO CAIRES - SP124809-A, WELSON GASPARINI JUNIOR - SP116196
APELADO: MARCO ANTONIO SANTOS DE SOUZA 09827146700

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da ação de busca e apreensão, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, condenando a parte requerente ao pagamento de custas e despesas processuais remanescentes.

Inconformada, a Apelante interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese:
i)
a regularidade da notificação da mora, tanto por correspondência quanto por e-mail;
ii)
o atingimento do objetivo da notificação, mesmo com a ressalva no endereço contratual;
iii)
a impossibilidade de extinção do processo sob o fundamento de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular;
iv)
a configuração da decisão recorrida como defesa antecipada do réu;
v)
a necessidade de observância do Tema 1132 do STJ.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

Não obstante o respeitável esforço argumentativo do recorrente, entendo que a solução adotada pelo magistrado sentenciante não comporta retoque.

De início, insta destacar que a notificação do devedor fiduciante por meio de endereço eletrônico (e-mail) não se enquadra dentre as modalidades legais previstas no Decreto-Lei n. 911/1969, mesmo após a alteração decorrente da Lei n. 13.043/2014.

A novidade legislativa que abrandou o rigor formal quanto a notificação do devedor, passando a prever que a comprovação poderia se dar por carta registrada com aviso de recebimento, deixou de exigir que a assinatura constante do referido aviso fosse a do próprio destinatário.

Tal fato não autoriza, entretanto, a utilização de endereço eletrônico para a notificação, principalmente diante da inquestionável escalada das tentativas de fraude dirigidas aos consumidores envolvendo instituições financeiras por meio de diversos meios eletrônicos (mensagens de texto, redes sociais, correio eletrônico e telefone)

Embora não ignore a existência de julgados em sentido contrário, entendo, na esteira da conclusão da 3ª Turma do c. STJ, que
“a notificação extrajudicial expedida exclusivamente para endereço eletrônico não se mostra idônea para constituir em mora o devedor.”
(AgInt no REsp n. 2.045.968/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.)

No mesmo sentido:

CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO REGIDA PELO DECRETO-LEI Nº 911/1969. MODIFICAÇÃO INTRODUZIDA NO DECRETO-LEI Nº 911/1969 PELA LEI Nº 13.043/2014. FINALIDADE DE FACILITAR A COMPROVAÇÃO DA MORA PELO CREDOR E DE DESBUROCRATIZAR O PROCEDIMENTO. SIMPLES ENVIO DE CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA PARA PERMITIR QUE A CONSTITUIÇÃO EM MORA OCORRA MEDIANTE ENVIO DE E-MAIL AO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. MODALIDADE NÃO AUTORIZADA PELO LEGISLADOR. CIÊNCIA INEQUÍVOCA A RESPEITO DO RECEBIMENTO, LEITURA E CONTEÚDO QUE DEMANDARIA ATIVIDADE INSTRUTÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO ESPECIAL DO DECRETO-LEI Nº 911/1969. 1- Ação ajuizada em 22/04/2022. Recurso especial interposto em 25/07/2022 e atribuído à Relatora em 01/09/2022. 2- O propósito recursal consiste em definir se, em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, é admissível a comprovação da mora do réu mediante o envio da notificação extrajudicial por correio eletrônico (e-mail).[...] 7- A expressão "poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento" adotada pelo legislador reformista deve ser interpretada à luz da regra anterior, mais rígida, de modo a denotar a maior flexibilidade e simplicidade incorporadas pela Lei nº 13.043/2014, mas não pode ser interpretada como se a partir de então houvessem múltiplas possibilidades à disposição exclusiva do credor, como, por exemplo, o envio da notificação por correio eletrônico, por aplicativos de mensagens ou redes sociais, que não foram admitidas pelo legislador. 8- Descabe cogitar a possibilidade de reconhecer a validade da notificação extrajudicial enviada somente por correio eletrônico porque teria ela atingido a sua finalidade, na medida em que a ciência inequívoca de seu recebimento pressuporia o exame de uma infinidade de aspectos relacionados à existência de correio eletrônico do devedor fiduciante, ao efetivo uso da ferramenta pelo devedor fiduciante, a estabilidade e segurança da ferramenta de correio eletrônico e a inexistência de um sistema de aferição que possua certificação ou regulamentação normativa no Brasil, de modo a permitir que as conclusões dele advindas sejam admitidas sem questionamentos pelo Poder Judiciário. [...] 11- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não-provido. (REsp n. 2.022.423/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Portanto, no caso, não há como se reconhecer a validade da notificação enviada ao e-mail do devedor fiduciário.

Acerca da notificação enviada ao endereço do contrato, promovida pela instituição financeira após o ajuizamento da demanda, há assente entendimento de que
“não há que se falar na possibilidade de aditamento da petição para facultar ao credor fiduciário a comprovação da existência desse requisito de forma distinta da prevista em lei no curso da ação.”
(REsp n. 2.035.041/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

De fato, a jurisprudência do c. STJ “
é vasta no sentido de que não há possibilidade de emenda da inicial para a juntada de notificação posterior ao ajuizamento do feito.”
(AgInt no REsp n. 2.030.397/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023)

Em outras palavras, não tendo sido realizada antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão a notificação válida do devedor fiduciário, constituindo-o em mora, não se mostra possível sua realização no curso da demanda.

Esse entendimento encontra amparo em jurisprudência desta Corte, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA - ENVIO DE E-MAIL -INVALIDADE - NOTIFICAÇÃO POR AR - APÓS AJUIZAMENTO DA DEMANDA - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO TJES - RECURSO DESPROVIDO. 1 - No caso vertente, a apelante juntou com a petição inicial a notificação do ID 8093457, a qual alega ter sido enviada para o endereço eletrônico do devedor. Todavia, o documento colacionado na página 02 do ID 8093457, é inservível para comprovar a mora do devedor, notadamente porque consta a informação de que “não foi entregue ao servidor de correio no IP [...] devido a Falha na Entrega - Outros motivos”. 2 - Ainda que assim não fosse, a jurisprudência firmada no âmbito deste TJES não tem admitido a comprovação da constituição em mora nas ações de busca e apreensão por meio do envio de e-mail, tendo em vista que não está prevista no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. 3 - Além disso, a juntada de comprovante de AR enviado após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, de igual modo, é inservível para a comprovação da constituição em mora do devedor, nos termos da jurisprudência deste TJES que reconhece tal requisito como condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão . 4 - Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50072834020238080048, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível - Data: 27/06/2024)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NECESSIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA EM MOMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O ajuizamento da ação de busca e apreensão, demanda a prévia constituição em mora do devedor, segundo a exegese do art. 3º, caput, do Decreto-Lei nº 911/69 . 2. A matéria restou, inclusive, sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Súmula 72). 3. Restou, ainda, pacificado pela Colenda Corte Superior que é necessário a constituição em mora em momento anterior ao ajuizamento da ação de busca e apreensão: esta Corte de Justiça entende que a comprovação da mora é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, não se admitindo que ocorra após o ajuizamento da demanda . Incidência da Súmula n. 83/STJ. (STJ - AgInt no REsp: 2022425 RS 2022/0266963-2, Data de Julgamento: 10/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2022). 4 . Consoante entendimento sedimentado por este TJES em Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0014805-89.2012.8.08 .0049, a constituição da mora deve ser anterior ao ajuizamento da demanda de busca e apreensão. 5. Não cuidando o autor de demonstrar que a constituição em mora se deu anteriormente ao ajuizamento da demanda, deve ser mantida a sentença terminativa 6. Recurso improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5006425-43.2022.8.08 .0048, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível - Data: 30/11/2023)

Desta feita, não há como reconhecer validade à notificação anterior promovida por meio do correio eletrônico, tampouco utilizar-se daquela promovida por meio de envio de correspondência ao endereço do devedor por ser posterior ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Assim, não tendo sido apresentados argumentos capazes de alterar a conclusão, mantenho a sentença recorrida por estar em consonância com a legislação regente e a jurisprudência correlata.

Pelos fundamentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios por não terem sido fixados na origem.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.